Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIAS DO PAÍS DE DESTINO PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte internacional de passageiros. Normas de regência. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, "as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 210). Nesse quadro, de regra, a norma internacional que rege a matéria deve prevalecer em relação à legislação nacional. Porém, em eventual lacuna normativa, tal como no caso de alegação de defeito na prestação do serviço e procedimentos de embarque, aplica-se a legislação consumerista brasileira.
3 – Transporte aéreo. Defeito na prestação do serviço. Documentação para ingresso em país estrangeiro. Exigência de seguro-viagem. Responsabilidade do passageiro. É de responsabilidade do passageiro obter as informações necessárias ao ingresso em país estrangeiro, o que inclui a compreensão das exigências para comprovação de regularidade perante as autoridades migratórias e sanitárias (Acórdão 1424493, Relator DANIEL FELIPE MACHADO). De igual forma, é dever preparar os documentos necessários segundo as regras impostas pelas autoridades do país de destino. Não obstante, as empresas aéreas têm o dever de conferir, no embarque, a regularidade dos documentos de ingresso do passageiro. No caso em exame, a companhia aérea manteve em seu site oficial link com acesso ao site oficial do Uruguai com todas as exigências documentais, incluídas as sanitárias (ID 44413887). O recorrente afirma que foi impedido de embarcar com destino a Montevideo/Uruguai, em razão de a empresa aérea ter exigido o pagamento de seguro-viagem com cobertura expressa a COVID-19. Na inicial, no entanto, o autor informou que não apresentou o seguro-viagem no momento do check-in, com ou sem cobertura para COVID-19, embora tenha sido solicitado pela atendente da companhia, motivo pelo qual lhe foi negado o embarque. O recorrente não logrou demonstrar que a ré agiu em desconformidade com as exigências regulamentares, pois a apresentação do seguro-viagem é necessária para a estadia no país de destino, conforme link disponibilizado no site da companhia aérea. É obrigação do passageiro proceder com cautela em relação à documentação exigida para a sua viagem, de forma que, conforme restou reconhecido na sentença de origem, não deve ser imputar responsabilidade à empresa ré. O recorrente demonstrou que estava ciente dos documentos que teriam que ser entregues no ato do embarque e não portava toda a documentação necessária para o seu embarque e o de sua filha, uma vez que, na descrição feita na inicial, não há expressa menção ao seguro-viagem (ID 44413876 – PÁG 3). É dever do consumidor apresentar todos os documentos exigidos pela companhia aérea e pelo país de origem no caso de viagens internacionais e não apenas mencioná-los. Portanto, não houve descumprimento do dever de informação pela empresa recorrida, tampouco defeito na prestação do serviço.
4 – Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. A indenização por danos materiais e morais decorre da demonstração de ilicitude ou abuso. Não restou demonstrado que os danos apontados pelo autor decorram de defeito no serviço. Ao contrário, situam-se no âmbito da conduta por ele mesmo assumida. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
M